Tribunal: TCU
Processo: 021.825/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
SOLICITAÇÃO. Solicita desse órgão manter o atual entendimento quanto à possibilidade de investimento parlamentar em municípios que compõem regiões metropolitanas em seu estado, respeitando-se, assim, a escolha discricionária de cada parlamentar quanto ao local de destinação de seus recursos.

Inteiro teor:
Acórdão 2678/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de solicitação apresentada pela Senadora Damares Alves, por meio da qual requer manutenção de suposto entendimento do Tribunal acerca da possibilidade de investimento parlamentar em municípios que compõem regiões metropolitanas do Distrito Federal, respeitando-se a alocação parlamentar dos recursos, independentemente da unidade da Federação pela qual o Senador da República ou o Deputado Federal fora eleito; Considerando a tramitação de processos que versam acerca da aplicação de recursos de emendas parlamentares sem, contudo, abordar especificamente a possibilidade de parlamentar destinar emendas apenas para o Estado (ou município integrante do Estado) pelo qual foi eleito; Considerando o trâmite da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 854/DF, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Flávio Dino, contra atos do Poder Público relativos à execução do orçamento público federal, especificamente no tocante às despesas oriundas de emendas do relator geral do projeto de lei orçamentária (classificadas sob o indicador RP 9), em cujos autos consta determinação proferida em agosto/2024 no sentido de: " I) que, doravante, a destinação ou indicação de qualquer tipo de emenda ou fração de emenda para Estados e Municípios tenha absoluta vinculação federativa , isto é, Deputados e Senadores só poderão destiná-las ou indicá-las para o Estado (ou para Município integrante do Estado) pelo qual foi eleito, em virtude do disposto nos arts. 45 e 46 da Constituição, salvo projeto de âmbito nacional cuja execução ultrapasse os limites territoriais do Estado do parlamentar " (grifou-se); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal 5-6, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da solicitação, com fundamento no art. 70 da Constituição Federal c/c art. 59, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, para encaminhar cópia da peça 5 à Senadora da República solicitante; e b) arquivar os presentes autos nos termos dos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 021.825/2024-6 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Solicitante: Senadora da República Damares Alves. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.